Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. INDICAÇÃO DAS LACUNAS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INÉRCIA. INDEFERIMENTO. SANEAMENTO DETERMINADO. EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL E MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. LACUNAS INEXISTENTES. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL ELETRÔNICO POR MEIO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. FATURAS DOS GASTOS. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. INSTRUMENTOS HÁBEIS AO APARELHAMENTO DA PRETENSÃO DO CRÉDITO. PROVA. EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. PAGAMENTOS PARCIAIS. CONSUMAÇÃO. CORROBORAÇÃO DO VÍNCULO E DA OPERAÇÃO CONSUMADA. INAPTIDÃO TÉCNICA INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL AO AVIAMENTO DA AÇÃO COLACIONADA. PROVIMENTO EXTINTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO DO RECURSO.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
2. A colocação de termo à ação sob o fundamento de inaptidão técnica da peça inicial não amalgama situação similar à extinção da relação processual fiada no abandono, porquanto tratam de hipóteses processuais e situações jurídicas inteiramente distintas, e, assim, o provimento terminativo lastreado na inaptidão da inicial não tem como pressuposto de eficácia a intimação pessoal da parte para saneamento dos vícios reputados existentes, mas tão somente do seu patrono, a quem é assegurada oportunidade para sanear as lacunas apontadas, acaso existentes (CPC, arts. 321 e 330, I).
3. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. As cláusulas gerais do contrato de prestação de serviços de administração de cartão de crédito e as faturas eletrônicas que indicam, com precisão, as operações efetuadas pelo titular das quais eclodiram os débitos nelas retratados, consubstanciam documentos hábeis a aparelhar a perseguição dos débitos retratados, pois traduzem obrigação de pagar quantia certa, afigurando-se desarrazoado exigir-se da instituição financeira, como pressuposto para o aparelhamento da pretensão condenatória, que colacione o instrumento através do qual fora consumada a adesão ao cartão se, de acordo com as condições gerais da avença, pode ser implementada por meios diversos, inclusive virtuais, e, ademais, a simples utilização do instrumento de crédito pelo titular é suficiente para encerrar a adesão.
5. Aviada a pretensão em sede de ação de cobrança, sujeita, pois, ao procedimento comum ordinário, os documentos indispensáveis à propositura da ação e ao desenrolar da relação processual adstringem-se àqueles pertinentes à capacidade e representação processual da parte autora e à comprovação do vínculo obrigacional do qual emergira o crédito cuja realização é almejada, a par de memória de evolução da obrigação, não encerrando documentação indispensável à deflagração da relação processual a exibição de instrumento escrito firmado pela parte ré, notadamente quando reportado que o vínculo fora formalizado pela via eletrônica e subsistem outros elementos invocados como a indicarem sua subsistência, porquanto não há como se dispensar tratamento idêntico à comprovação do fato constitutivo do direito com documentos necessários e indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença extintiva cassada. Unânime.